Tribunal: TJES
Processo: 5001071-62.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001071-62.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDOMIRO GUIMARAES NETO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5001071-62.2024.8.08.0017

RECORRENTE: VALDOMIRO GUIMARAES NETO

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA. PROVA DOCUMENTAL DA AUTARQUIA QUE COMPROVA A INSTALAÇÃO DE PLACAS EM DATA ANTERIOR À INFRAÇÃO. IMAGENS DO GOOGLE STREET VIEW QUE NÃO COMPROVAM A REALIDADE FÁTICA CONTEMPORÂNEA AO EVENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISTÂNCIA NAS FOTOS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de auto de infração de trânsito e indenização por danos morais. O recorrente afirma ter sido autuado por excesso de velocidade na Rodovia ES-465, KM 26,9, alegando, contudo, que inexistia sinalização regulamentadora e indicativa de fiscalização eletrônica no trecho.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se o auto de infração nº RV01993642 padece de nulidade por ausência de sinalização viária adequada, em desobediência à Resolução CONTRAN nº 798/2020, e se há dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário. 2. A autarquia recorrida juntou aos autos relatório técnico e fotografias datadas de 01/11/2023, demonstrando a presença de placas R-19 (40 km/h) e de fiscalização eletrônica no local em momento anterior à infração (ocorrida em 05/11/2023). 3. As imagens apresentadas pelo recorrente, extraídas da ferramenta
Google Street View
, referem-se a registros pretéritos (maio de 2023) e não refletem a situação da via no dia da autuação. 4. Ademais, as capturas de tela do autor não contêm a indicação precisa da distância até o equipamento de fiscalização, impossibilitando a aferição de eventual irregularidade no posicionamento das placas. 5. Inexistindo prova de vício no ato administrativo, a manutenção da penalidade e a improcedência do dano moral são medidas que se impõem.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, arts. 90 e 218, II; Resolução CONTRAN nº 798/2020; Código de Processo Civil, art. 373, I.

RELATÓRIO

O autor, advogado atuando em causa própria, propõe ação anulatória de débito cumulada com danos morais em face do DER-ES. Relata que foi autuado em 05/11/2023 por trafegar a 61 km/h em via cujo limite seria de 40 km/h. Sustenta a nulidade da multa ao argumento de que não havia sinalização adequada informando a velocidade máxima e a presença de radar, amparando sua tese em imagens do
Google Street View
capturadas após o evento.

Em contestação, o DER-ES defende a higidez do ato administrativo. Apresenta documentação oficial e registros fotográficos realizados em vistoria técnica no dia 01/11/2023, os quais atestam que a sinalização estava devidamente instalada e visível no trecho da rodovia antes da data da infração.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O magistrado de origem fundamentou que a prova produzida pela autarquia é contemporânea ao fato e demonstra a regularidade da sinalização, enquanto as imagens do autor são desatualizadas e insuficientes para afastar a presunção de veracidade do AIT.

Em recurso inominado, o autor reitera que a sinalização era inexistente ou insuficiente, questionando a veracidade das datas nas fotos da autarquia e insistindo no valor probatório das ferramentas digitais de mapeamento. Contrarrazões apresentadas pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita à luz dos documentos de isenção de IRPF acostados aos autos.

No mérito, a sentença não merece reparos.

A lide gravita em torno da validade de ato administrativo punitivo. É princípio basilar do Direito Administrativo que os atos da Administração Pública são dotados de presunção de legitimidade e veracidade. Isso significa que se presume que foram editados em conformidade com a lei e que os fatos neles declarados são verdadeiros, transferindo-se ao particular o ônus de provar o contrário (
juris tantum
).

O recorrente fundamentou sua pretensão em capturas de tela do
Google Street View
. Todavia, tais registros são sabidamente assistemáticos no que tange à atualização cronológica. Como bem destacado pela autarquia em contrarrazões, os próprios
prints
indicam que as imagens base datam de maio de 2023, muito embora o autor tenha feito a captura da tela em novembro de 2023. Tal prova é flagrantemente insuficiente para demonstrar o estado da via no dia 05/11/2023.

Ainda que se superasse a questão da data, as imagens do autor são genéricas e não trazem a indicação de distância ou o contexto espacial necessário para verificar se a sinalização atendia aos intervalos previstos na Resolução CONTRAN nº 798/2020. Sem a medição da distância até o equipamento de fiscalização, a alegação de "ausência de placa" torna-se meramente retórica.

Por outro lado, o DER-ES desincumbiu-se de seu ônus ao apresentar fotos e relatórios de vistoria técnica (ID 18421334) datados de 01/11/2023. Tais documentos, dotados de fé pública, comprovam que apenas quatro dias antes da infração a placa de "Fiscalização Eletrônica - 40 km/h" estava perfeitamente instalada no local.

Portanto, o autor não logrou êxito em elidir a presunção de validade do ato administrativo. A infração por excesso de velocidade (61 km/h em zona de 40 km/h) restou caracterizada, não havendo que se falar em anulação do auto de infração ou em responsabilidade civil do Estado por danos morais, visto que o DER-ES agiu no exercício regular de seu poder de polícia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade da cobrança por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)